Tribunal: TJMT
Processo: 1045657-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045657-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (RECORRENTE), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO NA INICIAL. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. SERVIÇO DISPONIBILIZADO DURANTE O PERÍODO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de natureza consumerista. O autor alegou ausência de consentimento na contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento bancário para aquisição de veículo automotor. Requereu o cancelamento do seguro, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro prestamista foi contratado de forma válida e com a devida ciência do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível o cancelamento do seguro em razão de sua natureza sucessiva; (iii) determinar se o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital válida e valor destacado no contrato, o que indica ciência do consumidor, não havendo prova de vício de consentimento.

4.

A natureza de trato sucessivo do seguro prestamista permite seu cancelamento a qualquer tempo, conforme os princípios consumeristas e o art. 6o, III, do CDC.

5.

A restituição dos valores pagos é indevida, pois o serviço foi disponibilizado durante a vigência contratual e não há prova de ineficácia da cobertura ou de negativa indevida de sinistro.

6.

A dificuldade enfrentada no cancelamento do seguro, embora reprovável, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045657-25.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Alexandre Kendy Kawasaki

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Too Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Conforme se extrai dos autos, em 13/12/2022, o autor firmou contrato de financiamento com o Banco Pan S/A para aquisição de veículo da marca Volkswagen, modelo Amarok, no valor total de R$ 150.000,00, sendo R$ 135.000,00 objeto de financiamento em 48 parcelas de R$ 5.751,76.

O contrato, assinado eletronicamente, indica expressamente a cobrança de R$ 1.600,00 a título de seguro prestamista, contratado junto à seguradora TOO Seguros S.A., constando inclusive cláusulas específicas quanto à natureza facultativa do referido seguro, bem como à possibilidade de escolha da seguradora.

Embora o autor sustente que não foi devidamente informado quanto à contratação do seguro, é incontroverso que a avença foi realizada por meio eletrônico, com assinatura digital, tendo sido o valor do seguro destacado no quadro de características financeiras do contrato.

Ademais, não há impugnação quanto à autenticidade da assinatura digital nem demonstração de qualquer vício de consentimento ou falsidade documental.

De outro lado, verifica-se que o autor, no rol de pedidos da inicial, requereu expressamente o cancelamento do seguro prestamista, o que é juridicamente possível, uma vez que se trata de contratação de trato sucessivo, cuja manutenção deve estar vinculada à vontade contínua do consumidor, conforme consta dos próprios princípios que regem as relações de consumo, especialmente os insculpidos no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, a pretensão de restituição dos valores pagos não encontra amparo, pois o serviço foi efetivamente disponibilizado durante o período de vigência contratual.

Não há qualquer indício de que a cobertura securitária tenha sido ineficaz ou que tenha ocorrido negativa indevida de eventual sinistro.

No tocante ao dano moral, embora se reconheça que o autor enfrentou dificuldades no processo de cancelamento do seguro junto à seguradora, tais fatos, por si sós, não se mostram suficientes para ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Isso porque os elementos dos autos não demonstram abalo concreto à honra, imagem ou integridade psíquica do consumidor. Eventuais falhas no atendimento, embora reprováveis, inserem-se no campo dos aborrecimentos cotidianos, os quais não são passíveis de indenização, conforme entendimento consolidado nos Juizados Especiais.

Dessa forma, a reforma parcial da sentença se impõe, tão somente para determinar o cancelamento do seguro prestamista contratado, mantendo-se, contudo, a improcedência quanto à devolução de valores e à indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e determino
o cancelamento do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento no 093056267.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025